Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós bariátrica. Sentença de parcial procedência.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária. Se a autora realizou cirurgia bariátrica e teve grande perda de peso, os procedimentos plásticos posteriores não são considerados

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós bariátrica. Sentença de parcial procedência.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária. Se a autora realizou cirurgia bariátrica e teve grande perda de peso, os procedimentos plásticos posteriores não são considerados meramente estéticos. Entendimento pacífico desta Corte, expresso na súmula 97.
2. Mérito. Paciente portadora de obesidade mórbida. Perda elevada de peso, com grande acúmulo de pele. Procedimento requisitado pelo médico constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida. A cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato, que é fornecer efetiva e integral cobertura de despesas médicas. Aplicação das Súmulas 96, 97 e 102 desta C. Corte de Justiça.
3. Dano moral. Caracterização. Ilícito que consistiu na indevida recusa, não se tratando de questão meramente contratual. Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da autora. Indenização mantida em R$5.000,00.
Apelação não provida.